Tribunal: TJES
Processo: 5007527-43.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007527-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JORGE OVIDIO FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO APRESENTADO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO CONTRATO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS (R$ 315,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). COMPENSAÇÃO VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR (R$ 840,34). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007527-43.2024.8.08.0012

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: JORGE OVIDIO FERREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado, e, por tais motivos, julgou procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexigibilidade do débito decorrente do contrato e cessação dos descontos;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir as parcelas descontadas do benefício previdenciário do recorrido, relativas ao empréstimo em comento (R$ 315,00);
(iii)
condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00);
(iv)
e determinando a compensação do valor creditado em favor do recorrido (R$ 840,34).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a possibilidade de produção de prova em sede recursal e ausência de interesse de agir;
b)
regularidade da contratação do empréstimo;
c)
aplicação do instituto da
supressio
, em razão da desídia/demora da recorrida em se insurgir acerca das cobranças/contratações;
d)
inexistência de dever de devolução dos valores pagos ante a inocorrência de ato ilícito praticado;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
f)
incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento;
g)
condenação do recorrido por litigância de má-fé.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir, isto porque o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial entre as partes, bastando a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos,
o recorrente não logrou êxito na comprovação de que o empréstimo consignado fora, de fato, contratado pelo recorrido, devendo a sentença ser integralmente mantida
.

Ao compulsar os autos, verifico que, em sede de contestação (id. 11221725), a parte recorrente/requerida não apresentou qualquer documento comprobatório da regularidade da contratação, limitando-se a apresentar uma defesa genérica, sendo que, posteriormente, na audiência de instrução e julgamento (id. 11221750), pugnou pelo julgamento antecipado da lide, razão pela qual foi feita conclusão dos autos para sentença.

Contudo, após o encerramento da fase processual, apresentou cópia do indigitado contrato eletrônico supostamente firmado com o recorrido, o que configura evidente preclusão consumativa.

Ora, é sabido que é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória. Nesse sentido:

REC
URSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PRELIMINARMENTE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROVAS QUE DEVEM SER PRODUZIDAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ART. 33, LEI Nº. 9.099/95).
MÉRITO. RECLAMANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SUPOSTA DÍVIDA EXISTENTE ENTRE AS PARTES (ART. 373, INC. I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001133-27.2020.8.16.0076 - Coronel Vivida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 18.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00011332720208160076 Coronel Vivida 0001133-27.2020.8.16.0076 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 18/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/07/2022)

Vê-se, portanto, que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência/regularidade da contratação objeto dos autos.

Outrossim, em suas razões recursais, o recorrente invoca a aplicação da teoria da
supressio
, aduzindo suposta desídia da parte recorrida em somente se insurgir de tais cobranças/contratações após lapso temporal considerável.

Entrementes, para a configuração de tal instituto, imprescindível o cumprimento/observação de alguns requisitos, a saber: decurso de tempo razoável e indícios de que a parte não pretendia exercer seu direito, hipóteses não configuradas no presente caso, isto porque a parte recorrida, tão logo se atentou a respeito dos mencionados descontos em seu benefício previdenciário, ingressou com a presente demanda para cessação dos descontos em comento.

Assim, pelas razões expostas, inaplicável na situação em apreço o instituto da
supressio
, restando evidente a falha na prestação de serviços do recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de inexigibilidade do débito
decorrente do contrato e cessação dos descontos.

Em relação aos danos materiais, a restituição dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do recorrido, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimo consignado não contratado.

Ademais,
agiu com acerto o juízo de origem ao determinar que o recorrido efetue a devolução dos valores creditados em sua conta bancária, referentes à contratação em comento.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato do recorrido ter sido vinculado, indevidamente, a contrato de empréstimo consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Outrossim, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Finalizando,
não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da parte requerida e inexistência de prejuízo processual ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)